Tribunal: TJDFT
Processo: 0748844-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748844-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEVERTON SILVA ROCHA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WEVERTON SILVA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0734058-70.2024.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 68731812), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 1o/11/2024, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante compromisso de comparecer aos atos processuais, não se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 dias sem autorização do Juízo competente, e comunicar ao Juízo eventual mudança de endereço. Relata que a denúncia foi recebida em 18/7/2025 e o paciente não foi localizado, o que motivou o decreto de prisão preventiva. Defende que não é admissível a decretação da prisão preventiva apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, quando não presente os demais requisitos ensejadores da prisão preventiva. Aduz que o decreto ofende a contemporaneidade da prisão, uma vez que o crime imputado ao paciente ocorreu em 1o/11/2024, não existindo fatos novos que o legitimem. Ressalta que, desde a data do crime, o paciente segue sendo primário e portador de bons antecedentes. Argumenta que a prisão cautelar é desproporcional e ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, caso condenado, não seria imputada pena privativa de liberdade. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar. Ao final, pede a concessão da liminar, para que seja revogado o decreto prisional, com a expedição de contramandado de prisão. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO razão que autoriza o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos de origem que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (ID 78114120 – pág. 120 e seguintes): (...) De início, registro que a situação de rua na qual o réu se encontra não o impede de cumprir a obrigação cautelar de comparecimento a todos os atos do processo. Isso porque o comparecimento ao fórum é possível a qualquer pessoa, independente de onde mora. Ainda que se compreenda a dificuldade de manter o endereço atualizado, é plenamente possível - e exigível - que o réu compareça aos atos do processo. Dito isso, passo à análise do pedido ministerial. Registro que das 3 (três) Turmas Criminais do TJDFT, apenas parte da 2a Turma não adota o entendimento de que o descumprimento de cautelares enseja a decretação da prisão cautelar. Todas as demais Turmas Criminais do TJDFT reconhecem, de forma unânime a pacífica, a legalidade da prisão por descumprimento de cautelares e, portanto, que a consequência da lei para a efetiva aplicação da justiça, em tais casos em que medidas diversas se mostraram insuficientes, é a revogação da liberdade provisória e a decretação da preventiva, por não restar outra medida efetiva e menos gravosa: 1a Turma Criminal: acórdãos 1876897 e 1848777 (por todos); 2a Turma Criminal: acórdão s1846456 e 1910467; 3a Turma Criminal: acórdãos 1849606 e 1874662 (por todos). Ademais, o STJ também mantém, em diversas oportunidades, a prisão decretada por este juízo em casos análogos, indeferindo liminarmente o HC impetrado contra a decisão das Turmas que chancelam o entendimento deste juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, como é o caso do HC 198047 / DF (2024/0172939- 0), HC 922495 - DF (2024/0219457-5). Portanto, decisões similares deste Juízo são mantidas liminarmente pelo STJ, bem como pacificamente, de forma uniforme e unânime mantidas pelas Turmas Criminais do TJDFT, exceto parte da 2a Turma Criminal. Cristaliza o entendimento amplamente majoritário, portanto. Pois bem. No ID 216434225 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes no comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré não foi localizada, sobretudo porque descumpriu sua obrigação cautelar de comparecer aos atos do processo, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, a parte ré efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WEVERTON SILVA ROCHA (CPF 755.471.631-04). Expeça-se o mandado de prisão com validade até a data provável da prescrição (18/07/2041). Na espécie, não considero presentes os requisitos legais ensejadores da medida extrema. Há notícia de que o paciente vive em situação de rua, tendo informado o fato à autoridade policial e ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, embora tenha declinado o endereço de um abrigo (ID 78114120 – págs. 21, 41 e 46). As particularidades do caso em apreço evidenciam, em verdade, que a dificuldade de localização do paciente para responder à ação penal decorrem do fato da sua condição de pessoa em situação de vulnerabilidade social, e não da sua intenção deliberada de se evadir da justiça. Assim, em que pese seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o fato de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não se afigura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. A propósito do tema, confira-se julgado desta Relatoria: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE PERIGO GERADO PELA LIBERDADE DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. Embora seja admitida a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o fato exclusivo de o paciente não ter residência fixa, por ser pessoa em situação de rua, não configura fundamento idôneo para a decretação da segregação cautelar. Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, exige a demonstração da prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu. (Acórdão 1888178, 0725593-81.2024.8.07.0000, Relator ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 18/07/2024 - g.n.) Em igual sentido: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RÉU EM SITUAÇÃO DE RUA E PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA 1. A prisão preventiva do paciente é ilegal e abusiva, decretada unicamente por descumprimento da medida cautelar de atualização de endereço, imposta quando da concessão da liberdade provisória. 2. O paciente foi preso em flagrante por furto simples, sem grave ameaça ou violência, com pena máxima inferior a quatro anos. Concedida a liberdade provisória com medidas cautelares, o paciente não atualizou seu endereço devido à sua condição de morador de rua. 3. Em regra, o descumprimento injustificado das medidas cautelares pode justificar a decretação da prisão preventiva. No entanto, no caso específico de réu em situação de rua, recomenda-se especial atenção às dificuldades no cumprimento dessas medidas. 4. Considerada a vulnerabilidade social e a ausência de antecedentes criminais, o Ministério Público inicialmente requereu a intimação do paciente para audiência visando o acordo de não persecução penal (ANPP), mas, diante de tentativas infrutíferas de localização, foi oferecida denúncia. 5. A prisão preventiva foi decretada após manifestação do Ministério Público. Todavia, a Resolução no 425 do CNJ recomenda atenção às necessidades das pessoas em situação de rua, sugerindo medidas cautelares adequadas à sua realidade. 6. Precedentes do STJ e deste TJDFT destacam a necessidade de fundamentação concreta para a prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares, especialmente em casos de réus em situação de rua, evitando-se restrições desproporcionais à liberdade. 7. A decretação da prisão preventiva apenas pelo descumprimento de atualização de endereço configura constrangimento ilegal, em razão da condição do paciente e da ausência de requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. 8. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1910413, 0730191-78.2024.8.07.0000, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 31/08/2024 - g.n.) Dessa forma, diante das particularidades do caso concreto, a decretação da segregação cautelar, fundada tão somente na não localização do paciente e no seu não comparecimento em Juízo, caracteriza ilegalidade, passível de ser sanada nesta via constitucional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para REVOGAR a prisão preventiva do paciente WEVERTON SILVA ROCHA, CPF 755.471.631-04, nascido em 14/5/1993, filho de Raimundo Nonato Rocha de Aguiar e Francisca de Cássia Silva Sobral, decretada nos autos de origem, Processo no 0734058-70.2024.8.07.0003. Confiro à presente decisão força de contramandado de prisão ou, se o caso, de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator